Tribunal: TJSP
Processo: 1002659-30.2020.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
APELAÇÕES.
Ação declaratória e indenizatória. Desconto indevido de prestação relativa à contrato bancário em benefício previdenciário do requerente. Sentença de parcial procedência para condenar o réu a restituir os valores descontados do benefício previdenciário da autora, bem como ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais.
Apelo da parte autora pleiteando

Ementa:
APELAÇÕES.
Ação declaratória e indenizatória. Desconto indevido de prestação relativa à contrato bancário em benefício previdenciário do requerente. Sentença de parcial procedência para condenar o réu a restituir os valores descontados do benefício previdenciário da autora, bem como ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais.
Apelo da parte autora pleiteando a reforma em parte. Parcial razão, apenas para majorar o valor fixado a título de indenização por danos morais. Quantum indenizatório arbitrado em R$ 5.000,00 que deve ser majorado para R$ 10.000,00, com juros de 1% ao mês desde o evento danoso, sendo de rigor a aplicação da Súmula no 54 do STJ, haja vista que a responsabilidade é extracontratual por inexistir evidência de efetiva avença firmada entre as partes. Pleito devolução em dobro. Banco que agiu dentro da presunção de normalidade na prestação dos serviços. As quantias descontadas indevidamente devem ser devolvidas, de forma simples.
Apelo do banco corréu pleiteando alteração na parte desfavorável. Sem razão. Prejudicial de mérito. Prescrição. Insurge-se a demandante contra descontos efetuados de forma sucessiva em seu benefício previdenciário, decorrentes de contrato ainda em vigor. Sem razão. Inadmissível a contagem do prazo prescricional a partir da data da alegada avença. Mérito. Instituição financeira ré que não se desincumbiu satisfatoriamente do seu ônus probatório de demonstrar a regularidade da dívida contraída. Fraude comprovada por perícia grafotécnica. Dever de indenizar configurado.
Sentença reformada apenas para majorar o valor indenizatório fixado pelos danos morais sofridos.
Apelo da instituição financeira corré desprovido e recurso da parte autora parcialmente provido.